Tribunal: TJDFT
Processo: 0716777-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716777-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravada: Maria de Fatima Ferreira de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0703442-38.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA (ID 119611472) em face da decisão de ID 143968623. A embargante aduz, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão contém omissão quanto ao fato de que a execução deve prosseguir de forma definitiva até satisfação final da dívida. Alega que não há que se falar em suspensão dos presentes autos até o trânsito em julgado do AGI no 0719339-63.2022.8.07.0000. Por fim, assevera ainda que há omissão na decisão embargada, uma vez que não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.161,82 (nove mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos). Contraditório exercido pelo ID 148373015. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. A embargante requer a sejam sanadas as omissões mencionadas a fim de dar prosseguimento definitivo à execução ou dar prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, independente do trânsito em julgado do AGI no 0719339-63.2022.8.07.0000. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Acerca do pedido de expedição de parcela incontroversa, este merece acolhida. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (Destaquei). Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: “Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor”.(Sublinhei) Ademais, a Resolução n. 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; Cabe frisar que o montante de "parcela incontroversa" está absolutamente precluso, pois definido pela parte Executada, em que pese o processo ainda não transitado em julgado (vez que a situação sub judice que persiste não alcança o montante tido por incontroverso). Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Assim, DEFIRO o pedido para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo Executado em ID 121681158, respeitado o teto de dez salários-mínimos. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO, apenas para determinar a imediata expedição de requisição referente a parcela incontroversa (ID 121681158), independente do trânsito em julgado do AGI interposto. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 46335463), em síntese, que a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor está condicionada ao prévio trânsito em julgado do ato decisório que fixa o valor do crédito pretendido, mesmo em relação à parcela incontroversa. Afirma que no caso em exame foi manejada a impugnação ao cumprimento de sentença e contra a decisão que a rejeitou foi interposto agravo de instrumento. Acrescenta que ainda não houve julgamento definitivo do recurso aludido. Sustenta que há risco de prejuízo irreversível diante do caráter alimentar do crédito pretendido pela recorrida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que, ao reformar a decisão impugnada, seja afastada a determinação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em relação à parcela incontroversa do crédito. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na hipótese, o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso” (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em relação à parcela incontroversa do crédito. Com efeito, as condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Assim, a expedição do precatório ou da requisição pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. No entanto, em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito, não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 4o. O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. § 4o - Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) I - Pagamento de parcela incontroversa do crédito; e (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) II - Reconhecimento de diferenças originadas de revisão de precatório. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) § 5o - Submetem-se às formas de pagamento previstas neste Capítulo os valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (tema no 28), senão vejamos: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Diante desse contexto deve ser admitida a imediata expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, apenas em relação ao valor incontroverso do crédito. Assim, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator